Tribunal: TJSP
Processo: 1055878-18.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Seguradora que comprova que houve o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, pouco importando se houve atraso. Pedido de compensação descabido. Omissão sanada sem efeitos modificativos. Obscuridade na fixação de honorários sucumbenciais em duplicidade ao autor. Erro material sanado para constar a fixação de honorários em favor do patrono da ré, com a ressalva da

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Seguradora que comprova que houve o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, pouco importando se houve atraso. Pedido de compensação descabido. Omissão sanada sem efeitos modificativos. Obscuridade na fixação de honorários sucumbenciais em duplicidade ao autor. Erro material sanado para constar a fixação de honorários em favor do patrono da ré, com a ressalva da gratuidade da justiça concedida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.